Tribunal: TJDFT
Processo: 0743039-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DEPOIMENTO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS. CONTINUDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 217-A, caput, do Código Penal c/c art. 226, II, do Código Penal, contra a vítima R. A. N. D. C. (diversas vezes) e contra a vítima A. N. D. C. (diversas vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se os depoimentos especiais das vítimas podem ser utilizados como prova válida; ii) estabelecer se há insuficiência probatória para a condenação; e, iii) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, bem como da fração de aumento pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nova oitiva das vítimas de estupro de vulnerável na fase judicial visa evitar a revitimização, resguardando-as dos danos e dos sofrimentos decorrentes da revisitação do tema e da exposição causada, em conformidade com a doutrina da proteção integral.

4. A utilização dos depoimentos especiais colhidos na fase investigativa como meio de prova não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, se foi oportunizado à Defesa conhecer o seu teor e se manifestar sobre ele.

5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

7. Quando os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos angariados no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, incabível a absolvição.

8. A ausência de vestígios físicos da conjunção carnal não afasta a comprovação dos abusos sexuais, tendo em vista que atos libidinosos podem ocorrer sem deixar marcas aparentes.

9. A causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, aplica-se quando o réu exerce autoridade sobre a vítima, mesmo que sem vínculo biológico direto.

10. O reconhecimento pelo juiz de causa de aumento descrita na denúncia não ofende o princípio da correlação/congruência, tendo em vista que o réu se defende dos fatos e não do enquadramento legal feito pela acusação.

11. Conforme a Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.202: “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
___________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, caput, 226, II, e 71; Código de Processo Penal, arts. 155 e 563; Lei no 13.431/2017, arts. 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.050.195/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1842387, 0702258-08.2021.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/04/2024.